Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707713-05.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS APELADO: VANESSA LAGE DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados, ocorrido em 08 de junho de 2023 (ID 49789883 - Pág. 1/4), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, se faz nova e regular representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do Apelante Banco Pan S/A no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da Apelação interposta, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator